Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-52.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701125-52.2021.8.07.0002 RECORRENTE: VILMONES DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo. 3. No crime de resistência, se o acusado usa de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito. 4. Provado que o réu desferiu socos e pontapés contra os policiais enquanto se opunha à prática de ato legal, causando lesões corporais contundentes nos agentes públicos, atestadas em laudo pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 129 e 329, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, sustentando que a condenação se baseou apenas no depoimento das vítimas policiais, sem arrimo probatório, capaz de embasar e fundamentar um decreto condenatório. Pugna, assim, por sua absolvição, com base no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 129 e 329, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030